Tribunal: TJSP
Processo: 2243818-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
r Municipal de Campinas no 10/04 – Remessa dos autos à contadoria judicial – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2243818-86.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Jornada de Trabalho

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/11/2020

Data de publicação:

19/11/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravado – Irresignação – Cabimento parcial – Recálculo das horas sobrejornada pelo divisor "180", e não pelo divisor "216" – Inexistência de condenação ao pagamento de 36 horas sobrejornada mensais – Afastamento da incidência de contribuição previdenciária sobre o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravado – Irresignação – Cabimento parcial – Recálculo das horas sobrejornada pelo divisor "180", e não pelo divisor "216" – Inexistência de condenação ao pagamento de 36 horas sobrejornada mensais – Afastamento da incidência de contribuição previdenciária sobre o montante devido – Inteligência do art. 20, XI, XII e XIII, e 39 da Lei Complementar Municipal de Campinas no 10/04 – Remessa dos autos à contadoria judicial – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.